Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-25.2023.8.11.0099
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-25.2023.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), MURILO MANSKE COSTA - CPF: 067.186.851-94 (EMBARGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA
.
AUSÊNCIA DE PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA
.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA, EMENDA DA INICIAL OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração

contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação monitória, por ausência de prova escrita idônea da obrigação cobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a pretensão monitória fundada em documentos unilaterais, contrato eletrônico não suficientemente autenticado e revelia do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada.

4.
O acórdão não negou a validade abstrata da contratação eletrônica, mas concluiu que, no caso concreto, faltaram elementos mínimos de autenticação, aceite digital verificável, vinculação do requerido à operação e comprovação da liberação do crédito.

5.
A revelia produz presunção relativa de veracidade e não dispensa o autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente em ação monitória, que exige prova escrita apta a demonstrar a probabilidade da obrigação.

6.
A insuficiência probatória reconhecida após exame do mérito conduz à improcedência do pedido, não à conversão do rito, à emenda da inicial ou à extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contratação eletrônica exige demonstração mínima e verificável da formação do vínculo obrigacional. 2. A revelia não supre a ausência de prova escrita idônea em ação monitória. 3. A insuficiência de prova essencial, reconhecida no mérito, conduz à improcedência do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 344, 373, I, 700 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 98/STJ; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, Apelação Cível no 1008913-84.2022.8.11.0006, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1003487-82.2024.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000970-28.2022.8.11.0099, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos da ação monitória ajuizada em face de Murilo Manske Costa.

O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência, ao fundamento de que a revelia do requerido não supre a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, e de que os documentos apresentados, por si sós, não constituem prova escrita idônea da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição. Alega que não foram devidamente apreciadas a validade da contratação
eletrônica, a suficiência do comprovante de contratação e do demonstrativo de evolução do débito, bem como os efeitos da revelia. Subsidiariamente, requer a conversão do feito em ação de cobrança, a abertura de prazo para emenda da inicial ou a extinção do processo sem resolução do mérito. Postula, ainda, efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Sem
contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

O acórdão embargado não afastou, em tese, a validade jurídica da contratação eletrônica. A conclusão adotada foi divers
a,
entendeu-se que, no caso concreto, os documentos apresentados não demonstraram, de forma mínima e segura, a existência da relação obrigacional afirmada na inicial.

A ação monitória exige prova escrita apta a evidenciar a probabilidade do direito alegado. Contudo, os documentos acostados não vieram acompanhados de elementos suficientes de autenticação da contratação eletrônica, aceite digital verificável, vinculação do requerido à operação ou comprovação idônea da efetiva disponibilização do crédito.

“[...]
Documentos unilaterais desacompanhados de contrato ou instrumento de adesão não constituem prova escrita hábil para instruir ação monitória, conforme exige o art. 700 do CPC. A ausência de elementos técnicos que comprovem a contratação eletrônica inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica alegada.
[...] (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10089138420228110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)
.”

Também não há contradição interna no julgado. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela existente entre os
fundamentos da própria decisão, ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre o entendimento adotado e a tese defendida pela parte.

A alegação de que a revelia imporia a procedência automática do pedido igualmente não prospera. A presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC é relativa e não dispensa o autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, sobretudo em ação monitória, cuja admissibilidade pressupõe prova escrita da obrigação.

“[...]
A revelia produz apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não induzindo necessariamente à procedência do pedido, sobretudo quando há necessidade de prova do fato constitutivo do direito, cuja produção incumbe ao autor nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
[...]
A revelia não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor em ação de cobrança.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034878220248110051, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)
.”

Assim, a ausência de defesa não transforma documentos unilaterais em prova suficiente do débito, nem supre a ausência de demonstração mínima da contratação e da liberação do numerário.

Quanto ao pedido subsidiário de conversão da ação monitória em ação de cobrança, abertura de prazo para emenda da inicial ou extinção sem resolução do mérito, também não se identifica vício no acórdão. A improcedência decorreu do exame do conjunto probatório apresentado pela própria autora, e não de mero defeito formal sanável da petição inicial.

A emenda da inicial, nesta fase processual, não se presta à reabertura da instrução ou à complementação tardia de prova essencial que incumbia à autora apresentar. Reconhecida a insuficiência probatória após análise do mérito, a consequência é a improcedência do pedido, e não a extinção sem resolução do mérito.

Nesse contexto:

“[...] A alegação de que o contrato foi celebrado em ambiente eletrônico seguro não é corroborada por provas técnicas mínimas, razão pela qual não se reconhece a validade da contratação. A revelia, prevista nos
arts
. 344 e 345 do CPC, não gera presunção absoluta de veracidade, sendo inaplicável quando as provas constantes dos autos são insuficientes para demonstrar o direito alegado. A conversão da ação monitória em ação de cobrança ordinária não se mostra cabível, pois a ausência de prova da relação jurídica entre as partes inviabiliza o prosseguimento da demanda sob qualquer rito. A juntada de
documentos novos apenas na fase recursal configura inovação vedada, por violar o princípio da preclusão consumativa e o devido processo legal. A jurisprudência do TJMT confirma que documentos unilaterais, desacompanhados de comprovação de contratação eletrônica válida, são insuficientes para o ajuizamento de ação monitória. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009702820228110099, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025).”

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026